Tribunal: CARF
Processo: 11080.012068/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012068/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.243 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
FRANCISCO CARLOS SILVEIRA TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DO STF. REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF e
Tema Repetitivo 878 (STJ), não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga.
Merece destaque o fato que os valores devem estar devidamente evidenciados
com documentos necessários à analise da incidência do imposto de renda e
qual seria o valor dos juros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 118/120 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012068/2008-71
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.243 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012068/2008-71

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de impugnação a lançamento relativo a imposto de renda
pessoa física, no valor de R$ 93.479,84, que revisou o ano-calendário de 2003, fl. 4. O
Decreto no 3.000, de 1999 Regulamento do Imposto de Renda RIR, em seu(s) art(s). 39,
43, 56, trata da legislação desta matéria.
Da Impugnação

O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O contribuinte impugna o lançamento, encontrando-se na fl. 95, e seguintes, suas
razões.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 118):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003
APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
O lançamento foi realizado de acordo com a legislação que trata da matéria discutida,
não existindo elementos comprobatórios permitindo alterar a apuração anual do imposto
de renda, na maneira pretendida na impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 126/128 em que repetiu todos os argumentos apresentados em sede de
impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS PAGOS
EM FUNÇÃO DE AÇÃO TRABALHISTA
O Supremo Tribunal Federal (STF) em julgamento do Recurso Extraordinário n°
855091/RS, com repercussão geral - Tema 808 , definiu que os juros de mora incidentes em
verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso têm caráter indenizatório e não acréscimo
patrimonial, não compondo a base de cálculo do imposto de renda, conforme ementa e acórdão
abaixo transcritos:
EMENTA
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.243 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012068/2008-71

Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesa ou
mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão virtual do Plenário de 5 a 12/3/21, na conformidade da ata do
julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria,
apreciando o Tema no 808 da Repercussão Geral, em negar provimento ao recurso
extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do
parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do imposto de
renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações
previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo
que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não
acresçam o patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1o do
art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Vencido o Ministro
Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".
Ato seguinte, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer SEI n°
10167/2021/ME, que peço vênia para transcrever alguns trechos dele:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral – Tema 808 – RE no 855.091/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19, VI, “a”, e 19-A, I, da Lei no 10.522/2002; art. 2o, V, da Portaria PGFN no
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração.
Processo SEI no 10951.102873/2021-01
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.243 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012068/2008-71

(...)
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
(...)
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:

1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”.
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28.
Ademais,
para
fins
de
cumprimento
da
decisão, destaca-se
que
os
procedimentos administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min.
Relator, devem seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo
STF, em analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
(...)
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o,
do CPC;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.243 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012068/2008-71

e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g)os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016) da internet da PGFN, com a
substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
32. Por derradeiro, recomenda-se ampla divulgação do presente Parecer no âmbito desta
Procuradoria-Geral.
33. É a manifestação.
Logo, o Parecer SEI No 10167/2021/ME deixa claro que a Procuradoria da Fazenda
Nacional, responsável pela administração cobrança do tributo deixará de recorrer quanto a esta
matéria, de modo que deve ser acolhida a pretensão do contribuinte, neste ponto.
Merece destaque o fato de que o recorrente recebeu verbas decorrentes de
aposentadoria, cuja tese, também se aplica ao caso com base no julgamento do Tema 808 do
STF, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 878, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, assim se manifestou:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2. RECURSO REPETITIVO. ART. 1.036, DO CPC/2015.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC/1973.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA - IRPF. ANÁLISE DA INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA.
ADAPTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO QUE JULGADO PELO STF NO
RE N. 855.091 - RS (TEMA N. 808 - RG). PRESERVAÇÃO DE PARTE DAS TESES
JULGADAS NO RESP. N. 1.089.720 - RS E NO RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA RESP. N. 1.227.133 – RS. PRESERVAÇÃO DA TOTALIDADE
DA TESE JULGADA NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
RESP. N. 1.138.695 - SC. INTEGRIDADE, ESTABILIDADE E COERÊNCIA DA
JURISPRUDÊNCIA. ART. 926, DO CPC/2015. CASO CONCRETO DE JUROS DE
MORA DECORRENTES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS EM
ATRASO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535, do
CPC, sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a
omissão ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância
para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula n. 284/STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.091/RS (Tribunal Pleno,
Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15.03.2021), apreciando o Tema n. 808 da
Repercussão Geral, em caso concreto onde em discussão juros moratórios acrescidos a
verbas remuneratórias reconhecidas em reclamatória trabalhista, considerou não
recepcionada pela Constituição Federal de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16, da
Lei n. 4.506/64 que determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora
decorrentes de atraso no pagamento das remunerações previstas no artigo, ou seja,
rendimentos do trabalho assalariado (remunerações advindas de exercício de empregos,
cargos ou funções). Fixou-se então a seguinte tese: Tema n. 808 da Repercussão Geral:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.243 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012068/2008-71

“Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
3. O dever de manter a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça íntegra, estável
e coerente (art. 926, do CPC/2015) impõe realizar a compatibilização da jurisprudência
desta Casa formada em repetitivos e precedentes da Primeira Seção ao que decidido no
Tema n. 808 pela Corte Constitucional. Dessa análise, após as derrogações perpetradas
pelo julgado do STF na jurisprudência deste STJ, exsurgem as seguintes teses, no que
concerne ao objeto deste repetitivo:
3.1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que
permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 -
RS, REsp. n. 1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC;
3.2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas
alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de
Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos
emergentes - Precedente: RE n. 855.091 - RS;
3.3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de
mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do
IR - Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.
4. Registre-se que a 1a (3.1.) tese é mera reafirmação de repetitivos anteriores, a 2a (3.2.)
tese é decorrente daquela julgada pelo Supremo Tribunal Federal e a 3a (3.3.) tese é a
elevação a repetitivo de tese já adotada pela Primeira Seção. Já o que seria a 4a tese
(3.4.) foi suprimida por versar sobre tema estranho a este repetitivo (imposto de renda
devido por pessoas jurídicas), além do que também está firmada em outro repetitivo, o
REsp. n.o 1.138.695 - SC (Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 22.05.2013).
5. No caso concreto, as verbas em discussão (juros de mora) decorrem do pagamento a
pessoa física de verbas previdenciárias sabidamente remuneratórias e que possuem
natureza alimentar (pensão por morte concedida pelo INSS, art. 16, inciso, XI, da Lei n.
4.506/64), enquadrando-se na situação descrita no RE n. 855.091 - RS (Tema n. 808),
julgado pelo Supremo Tribunal Federal (a segunda tese apresentada acima). Desta
forma, não há que se falar na incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em
questão.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp n. 1.470.443/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 25/8/2021, DJe de 15/10/2021.)
Tanto o STF, quanto o STJ definiram que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
A decisão dos embargos opostos transitou em julgado em 9/10/2021.
Deste modo, o entendimento fixado pelo STF no sentido de que “não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função” deve ser aqui reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 junho de 2015,
abaixo reproduzido:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.243 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012068/2008-71

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado
de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.243 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012068/2008-71

Fl. 163
DF CARF MF
Original